Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela de urgência para concessão do medicamento Ocrelizumabe, que não consta na lista do SUS na forma prescrita no receituário, com custo anual de R$ 214.234,80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida aos autos consiste em saber se o Distrito Federal deve fornecer à requerente o medicamento Ocrelizumabe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
III. Razões de decidir
3. O art. 196 da Constituição Federal dispõe expressamente sobre o dever do Estado de assegurar a todo cidadão o direito à saúde. E a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, estabelece que o Estado preste assistência farmacêutica, garantindo o acesso da população aos medicamentos necessários para a recuperação de sua saúde, enquanto a Lei n° 8.080/1990 regula as ações e serviços de saúde mantidas pelo Poder Público (SUS).
4. Recentemente o STF julgou sob o rito de Repercussão Geral os temas 6 e 1234, e editou as súmulas vinculantes 60 e 61, definindo requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde.
5. A súmula vinculante n° 60 dispõe o seguinte: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
6. De acordo com o relatório do NATJUS, a demanda foi considerada como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, considerou o medicamento ocrelizumabe como não custo efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. Além de não considerar o caso como urgência ou emergência médica. Embora explique que há evidência científica.
7. Diante da necessidade de dilação probatória, a estreita via do agravo de instrumento não é adequada para a discussão. Cabe ao juízo a quo análise aprofundada sobre a necessidade do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO:
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: A tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na ANVISA não deve ser concedido se não preenchidos os requisitos dos temas 1234 e 6 do STF.
Jurisprudência em destaque: não há.